Tribunal: TJDFT
Processo: 0751190-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751190-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE DEUS FERREIRA DA SILVA FILHO AGRAVADO: MARCUS VINICIUS RIBEIRO E SILVA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de imissão na posse (PJe n. 0743789-33.2023.8.07.0001), movida em desfavor do agravante, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto dos autos. Sustenta que o imóvel em discussão nos autos foi objeto de leilão judicial, sobre o qual o agravante não foi intimado judicialmente ou extrajudicialmente da cobrança dos débitos, e somente ficou sabendo do leilão por meio de consulta de terceiros ao site da Caixa Econômica Federal. Afirma que propôs ação anulatória de leilão judicial c/c pedido de tutela provisória de urgência para correção de valor de parcela (PJe n. 1023757-20.2023.4.01.3400), em trâmite na 6a Vara Federal de Brasília/DF, e que vem realizando depósitos de valores em juízo com a finalidade de purgar a mora. Questiona o tratamento dispensado no seu caso, asseverando que o fim social do Sistema Financeiro da Habitação visa favorecer e ensejar aos menos afortunados a aquisição da casa própria. Discorre acerca dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requerendo, em sede antecipatória e ao final, seja suspensa a imissão na posse deferida na origem até o sentenciamento da ação anulatória movida na 6a Vara Federal de Brasília. Subsidiariamente, postula, em sede liminar, a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para desocupação do imóvel. Preparo comprovado (ID 54342804). É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o recurso volta-se contra a tutela de urgência concedida ao autor da ação de imissão na posse, ora agravado, ao argumento de que o leilão do imóvel contém vícios, os quais são objeto de apuração nos autos da ação de anulação de leilão judicial ajuizada perante a Justiça Federal do DF, motivo pelo qual entende que deve ser suspensa a imissão até o sentenciamento da ação anulatória. Nesse exame de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para a pretendida concessão de tutela antecipada. Senão vejamos. Eis o teor da decisão impugnada (ID 177837675, origem), no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: (...) Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor comprovou que, após a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em nome da Caixa Econômica Federal (ID 176001752 - Págs. 3/4, Av.11-44153), adquiriu o bem em leilão público realizado por essa credora e proprietária fiduciária (ID 176001752 - Pág. 4), conforme se depreende do registro descrito por R.13-44153 constante da matrícula de ID 176001752 - Pág. 4. Nesse momento, importante observar que a Caixa Econômica Federal somente podia alienar o imóvel levando-o a público leilão (ID 176001752 - Págs. 3/4, Av.11-44153), de modo que se impõe reconhecer que o regime jurídico a ser aplicado na hipótese dos autos é aquele previsto na Lei no 9.514/97, inclusive no que concerne à reintegração de posse do imóvel, que pode ser concedida liminarmente, desde que oportunizada ao ocupante a desocupação voluntária em 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 30 da Lei 9.514/97. Nesse contexto, com fundamento no art. 30 da Lei 9.514/97, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e determino a reintegração da parte autora na posse do imóvel consistente no Apartamento no 302 do Bloco B da SQS 315, desta capital, para, em consequência, determinar que a parte ré e demais ocupantes do imóvel o desocupem voluntariamente no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data em que, primeiramente, algum dos réus for intimado pessoalmente desta decisão, sob pena de desocupação compulsória mediante mandado de imissão na posse. (...) Do cotejo entre a inicial e a decisão impugnada não constato nenhuma razão capaz de justificar o deferimento da pretensão ora veiculada no sentido de suspender a imissão na posse concedida ao autor da ação originária. Nos termos do art. 26 da Lei 9.514/1997, “Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. Ainda conforme o art. Art. 27, “Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei”. Além disso, dispõe o art. 30: “É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei”. No caso dos autos, os documentos que acompanham a inicial da ação de imissão na posse demonstram a ocorrência de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário e a aquisição do imóvel pelo autor/agravado (ID 176001752), de forma que, cumpridos os requisitos legais estabelecidos no art. 30 da Lei 9.514/1997, não é possível afastar, neste momento processual, a probabilidade do direito do requerente. No que tange ao pedido da suspensão do feito, em virtude de ação anulatória que visa anular o leilão extrajudicial, destaco que a propositura de demanda, ainda que com pedido de declaração de nulidade do leilão, não é suficiente para impedir a efetiva imissão na posse do legítimo titular do bem imóvel. Confira-se julgado nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL LEILOADO EXTRAJUDICIALMENTE. DEMANDA ANULATÓRIA PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. Insurge-se a demandada, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que reconheceu a posse injusta da agravante no imóvel, que foi leiloado extrajudicialmente, por inadimplência do financiamento imobiliário, e deferiu liminarmente, por consequência, o pedido de imissão na posse dos compradores do referido leilão. 3. A agravante pugna pela revogação da decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1o grau, com fundamento na existência de ação anulatória de leilão extrajudicial, em trâmite na Justiça Federal. Alega, assim, prejudicialidade externa, o que ensejaria a suspensão dos autos em epígrafe até o trânsito em julgado da ação que questiona os atos expropriatórios. 4. A demanda anulatória de leilão extrajudicial não é prejudicial externa da imissão na posse dos compradores, conforme reiterados precedentes deste Tribunal e do STJ. 5. Alegação de irregularidade na arrematação do imóvel não pode se sobrepor ao direito daquele que detém o título de propriedade do imóvel, adquirido em leilão extrajudicial. Nesse sentido, o Código Civil preconiza que o proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 6. A regra constitucional é a da publicidade dos atos processuais (art. 5o, LX, Constituição Federal). As ações de imissão na posse, por sua vez, não se enquadram nas exceções previstas no rol do art. 189 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694931, 07336592120228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido subsidiário, de concessão de prazo de 120 (cento e vinte) dias para a desocupação, como visto, a própria Lei 9.514/1997 estabelece o prazo estipulado pelo Juízo a quo de 60 (sessenta) dias, o qual se mostra razoável tanto para o devedor quanto para o adquirente, motivo pelo qual incabível a dilatação do prazo pretendida. III - DISPOSITIVO Assim, ausentes os requisitos cumulativos, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator